Tribunal: TJDFT
Processo: 0728964-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. ADEQUAÇÃO.
1. Segundo a teoria da “amotio” ou “apprehensio”, não se exige a posse mansa e pacífica do bem para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse, ainda que por curto período, e mesmo que não saia da esfera de vigilância da vítima, exatamente como ocorreu no caso em exame.
2. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
3. Recurso não provido.